Tribunal: TJBA
Processo: 8137093-79.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.
8137093-79.2022.8.05.0001

Órgão Julgador:
Primeira Câmara Cível

EMBARGADO JORGE CONCEICAO DA SILVA

Advogado(s):
GERALDO SANTOS DE OLIVEIRA

EMBARGANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s):
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS. COMPARAÇÃO COM MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que, em sede de apelação, reconheceu a abusividade das taxas de juros contratadas em contrato bancário submetido ao Código de Defesa do Consumidor, ao fundamento de que superavam a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil, determinando a revisão das cláusulas contratuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se o Acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar sobre a tese de que a mera diferença entre a taxa contratada e a média de mercado não caracterizaria abusividade; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à análise das especificidades do contrato e da competência do Conselho Monetário Nacional para regulamentação das taxas de juros.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os Embargos de Declaração somente são cabíveis nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4 - A omissão relevante é aquela referente a ponto que deveria ser decidido e não o foi, inexistindo dever do julgador de rebater individualmente todos os argumentos das partes.

5 - O Acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada a matéria relativa à taxa de juros, reconhecendo a possibilidade de revisão judicial quando demonstrada abusividade em confronto com a média de mercado.

6 - A decisão consignou que a taxa média do BACEN para operações similares, no período considerado, era inferior às taxas pactuadas, caracterizando abusividade segundo entendimento do STJ e da própria Corte.

7 - A alegação relativa à competência do Conselho Monetário Nacional e às especificidades contratuais não foi oportunamente deduzida pela parte embargante, razão pela qual seu não enfrentamento não configura omissão, à luz do princípio da congruência.

8 - O simples inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza o acolhimento dos embargos declaratórios.

9 - O prequestionamento não exige pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais invocados, bastando que a matéria tenha sido decidida e fundamentada, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10 - Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

1 - Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

2 - A revisão judicial da taxa de juros contratada é admissível quando demonstrada sua abusividade em comparação com a média de mercado.

3 - O não enfrentamento de tese não deduzida oportunamente pelas partes não configura omissão do julgado.

4 - O prequestionamento considera-se atendido quando a matéria é decidida e fundamentada, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC, arts. 1.022, I, II e III, 1.025 e 373, II; CDC, arts. 6º, IV, V e VI, e 51, IV e § 1º; CF/1988, art. 5º, XXXV; Decreto nº 22.626/1933; Súmula STF nº 596.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp nº 1.137.066/RS, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 07.12.2020, DJe 18.12.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 698.731/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.05.2020, DJe 14.05.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração
no processo nº 8137093-79.2022.8.05.0001, em que figuram como Embargante
BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S.A
e Embargado
J
ORGE CONCEIÇÃO DA SILVA.

Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, pelas razões constantes do voto do Relator.

Sala das Sessões, local e data registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA